Tribunal: STJ
Processo: 5043305-71.2021.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2315153 - SC (2023/0051238-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: EMFLOTUR EMPRESA FLORIANOPOLIS DE TRANSPORTES
COLETIVOS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
OUTRO NOME
: EMFLOTUR EMPRESA FLORIANOPOLIS DE TRANSPORTES
COLETIVOS EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: EMFLOTUR EMPRESA FLORIANOPOLIS DE TRANSPORTES
COLETIVOS EIRELI
ADVOGADOS
: JOÃO ADALBERTO MEDEIROS FERNANDES JUNIOR -
RS040315
GUILHERME CAPRARA - RS060105
ALEXANDRE MOTTIN VELLINHO DE SOUZA - RS063587
LAURENCE BICA MEDEIROS - RS056691
GIOVANA BETIATTO DE CARVALHO - RS055957
ARTHUR ALVES SILVEIRA - RS080362
SILVIO LUCIANO SANTOS - RS094672
FERNANDO CAMPOS DE CASTRO - RS104450
IURI CARLOS ZANON - RS114236
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ANDRE LUIS DE SOUSA MIRANDA CARDOSO - SC011822B
ÉDERSON LEITE BRAGA - PI007862
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CRÉDITOS
GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL DE
TERCEIROS. INCIDÊNCIA DO ART. 49, § 3o, DA LEI N. 11.1101
/2005.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. "O crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis
ou móveis estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial, ainda que a
fidúcia tenha sido concedida por terceiro" (AgInt nos EDcl nos EDcl no
Documento eletrônico VDA48172462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/06/2025 16:23:26
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 77614668-fef0-4ef8-b321-ae40f281cadf

REsp n. 1.875.972/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
).
22/2/2022
3/3/2022
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n.
211/STJ.
4. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/06/2025
11/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48172462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/06/2025 16:23:26
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 77614668-fef0-4ef8-b321-ae40f281cadf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2315153 - SC (2023/0051238-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: EMFLOTUR EMPRESA FLORIANOPOLIS DE TRANSPORTES
COLETIVOS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
OUTRO NOME
: EMFLOTUR EMPRESA FLORIANOPOLIS DE TRANSPORTES
COLETIVOS EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: EMFLOTUR EMPRESA FLORIANOPOLIS DE TRANSPORTES
COLETIVOS EIRELI
ADVOGADOS
: JOÃO ADALBERTO MEDEIROS FERNANDES JUNIOR -
RS040315
GUILHERME CAPRARA - RS060105
ALEXANDRE MOTTIN VELLINHO DE SOUZA - RS063587
LAURENCE BICA MEDEIROS - RS056691
GIOVANA BETIATTO DE CARVALHO - RS055957
ARTHUR ALVES SILVEIRA - RS080362
SILVIO LUCIANO SANTOS - RS094672
FERNANDO CAMPOS DE CASTRO - RS104450
IURI CARLOS ZANON - RS114236
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ANDRE LUIS DE SOUSA MIRANDA CARDOSO - SC011822B
ÉDERSON LEITE BRAGA - PI007862
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CRÉDITOS
GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL DE
TERCEIROS. INCIDÊNCIA DO ART. 49, § 3o, DA LEI N. 11.1101
/2005.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. "O crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis
ou móveis estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial, ainda que a
fidúcia tenha sido concedida por terceiro" (AgInt nos EDcl nos EDcl no
Documento eletrônico VDA47397232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:55
Código de Controle do Documento: 464dd741-8063-4709-9ba5-452659ce87a7

REsp n. 1.875.972/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
).
22/2/2022
3/3/2022
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n.
211/STJ.
4. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 324-333) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo nos próprios autos, mantendo a
inadmissibilidade do recurso especial (fls. 316-320).
Em suas razões, a parte alega a inaplicabilidade da Súmula n. 83 do STJ,
asseverando que "referiu a recorrente acerca de recentes decisões proferidas pelo
Tribunal de Justiça de São Paulo, onde se estabelece a inaplicabilidade do disposto no
art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/05 para créditos com garantia prestada por terceiro" (fl.
329).
Afirma não ser caso de aplicação das Súmulas n. 211 do STJ e 284 do STF,
destacando que "o art. 423, do Código Civil, foi apreciado pelo Tribunal de origem" (fl.
330).
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 337-347).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (f
ls. 316-320):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 83 do
STJ (e-STJ fls. 258/259).
Documento eletrônico VDA47397232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:55
Código de Controle do Documento: 464dd741-8063-4709-9ba5-452659ce87a7

O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (e-STJ fl. 135):
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. DECISÃO EM QUE FOI JULGADO
PROCEDENTE O INCIDENTE IMPUGNATIVO, DE MODO A
RECONHECER
A
EXTRACONCURSALIDADE
DO
CRÉDITO
QUESTIONADO, PELO FATO DE SER GARANTIDO POR
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO DA PARTE IMPUGNADA
/RECUPERANDA.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. ALEGADA CARÊNCIA DE
CAUSA DE PEDIR. EIVA NÃO OCORRENTE. PRETENSÃO DO
IMPUGNANTE
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA
NA
PEÇA
EXORDIAL. PREFACIAL REPELIDA.
MÉRITO. DEFENDIDA SUJEIÇÃO DO CRÉDITO IMPUGNADO AOS
EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA.
GARANTIA FIDUCIÁRIA RECAÍDA SOBRE IMÓVEL DE TERCEIRO
(SÓCIO
DA
EMPRESA
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL).
IRRELEVÂNCIA. ARTIGO 49, § 3°, DA LEI 11.101/2005, QUE
ESTABELECE
DE
MANEIRA
EXPRESSA
A
EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO ACOBERTADO POR
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, SEM FAZER QUALQUER RESSALVA
QUANTO À TITULARIDADE DO BEM OFERTADO EM GARANTIA.
DESCABIMENTO
DE
INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA
AO
DISPOSITIVO EM VOGA, SUSTENTADA COM O ESCOPO DE
ADMITIR A SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL DOS
CRÉDITOS CUJA GARANTIA FIDUCIÁRIA TENHA SIDO PRESTADA
POR
TERCEIROS.
ENTENDIMENTO
SEDIMENTADO
NA
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA NO PONTO.
PLEITO
SUBSIDIÁRIO
DE
REDUÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, FIXADOS NO ATO JUDICIAL
COMBATIDO
EM
R$
20.000,00
(VINTE
MIL
REAIS).
DESACOLHIMENTO. CASO CONCRETO QUE NÃO SE SUBSUME
ÀS HIPÓTESES DESCRITAS NO § 8o DO ART. 85 DO CPC.
DESCABIMENTO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE EM
APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO OBSTANTE, APLICAÇÃO DO
PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL (DE 10% [DEZ POR CENTO] SOBRE
O PROVEITO ECONÔMICO), QUE RESULTARIA EM ESTIPÊNDIO
SUPERIOR AO ARBITRADO NO DECISUM. IMPOSSIBILIDADE,
NESSE CENÁRIO, DE MODIFICAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA,
POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO REFORMATIO IN
PEJUS. SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS.
SUCUMBÊNCIA
RECURSAL
DA
PARTE
AGRAVANTE.
NECESSIDADE
DE
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PELA ATUAÇÃO DA
ADVOGADA DA RECORRIDA NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO.
IMPOSIÇÃO DO ART. 85, §§ 1o E 11, DO CPC. ESTIPÊNDIO
PATRONAL ELEVADO PARA R$ 23.000,00 (VINTE E TRÊS MIL
REAIS).
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 169/171).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 179/200), interposto com
fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente
alegou dissídio jurisprudencial e violação dos arts. 49, § 3o, da Lei n. 11.101
/05 e 423 do CC/2002, sustentando, em síntese, que deve ser concursal o
crédito garantido por alienação fiduciária de terceiros.
Documento eletrônico VDA47397232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:55
Código de Controle do Documento: 464dd741-8063-4709-9ba5-452659ce87a7

Segundo afirma, "uma vez afastada a aplicabilidade de toda e qualquer
disposição especial contida na Lei no 9.514/97 em desfavor da recuperanda,
reconhecer a extraconcursalidade permitiria ao credor, a sua mera
liberalidade, executar a devedora sobre uma obrigação constituída de
maneira anterior ao pedido de recuperação judicial, afrontando a disposição
contida no art. 49, caput da Lei 11.101/05" (e-STJ fl. 193).
Acrescenta que "controvérsia sobre a redação das suas cláusulas, tal como
apontada pela instituição financeira, só pode ser dirimida adotando-se
interpretação favorável à recuperanda" (e-STJ fl. 196).
No agravo (e-STJ fls. 267/276), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (e-STJ fls. 280/285).
É o relatório.
Decido.
A controvérsia trata da (extra) concursalidade de crédito garantido por
alienação fiduciária de bem pertencente a terceiro.
O TJSC destacou que "a garantia fiduciária atinente ao crédito objeto da
controvérsia recai sobre imóvel pertencente a terceiro, no caso, a sócio da
empresa recuperanda" (e-STJ fl. 138), asseverando que "tal circunstância,
contudo, não tem o condão de afastar a incidência do artigo 49, § 3°, da Lei
n. 11.101/2005" (e-STJ fl. 138).
Consignou que "o legislador não fez distinção entre bens alienados
fiduciariamente pela sociedade recuperanda ou por terceiros. Na verdade, a
redação da norma de regência é inequívoca ao estabelecer caráter
extraconcursal aos créditos do credor titular da posição de proprietário
fiduciário" (e-STJ fl. 138).
Reconheceu ainda que "não se vislumbra qualquer justificativa para se
conferir interpretação extensiva ao mencionado art. 49, § 3°, da lei
falimentar, de modo a afastar a extraconcursalidade do crédito garantido por
alienação fiduciária de bem não pertencente à pessoa jurídica recuperanda"
(e-STJ fl. 138).
A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência desta Corte,
no sentido de que "o afastamento dos créditos de titulares de propriedade
fiduciária dos efeitos da recuperação, orientado por esse movimento que
tutela a finalidade de sua constituição, independe da identificação pessoal do
fiduciante ou do fiduciário com o bem imóvel ou com o próprio recuperando,
simplifica o sistema de garantia e estabelece prevalência concreta da
propriedade fiduciária e das condições contratuais originárias, nos termos
expressos pelo art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/05" (REsp n. 1.549.529/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
18/10/2016
28/10/2016
Nesse mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CRÉDITO
GARANTIDO
POR
TERCEIRO. EXCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1. O crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens
imóveis ou móveis estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial,
ainda que a fidúcia tenha sido concedida por terceiro.
Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.875.972/SP, relator Ministro
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
22/2/2022
.)
3/3/2022
Documento eletrônico VDA47397232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:55
Código de Controle do Documento: 464dd741-8063-4709-9ba5-452659ce87a7

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À
RELAÇÃO
DE
CREDORES.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CRÉDITOS GARANTIDOS
POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL DE TERCEIROS.
CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DA REGRA DO
ART. 49, § 3o, DA LFRE.
1. Incidente de impugnação à relação de credores distribuído em
. Recurso especial interposto em
. Autos conclusos
24/1/2019
15/4/2020
ao gabinete da Relatora em
.
3/3/2021
2. O propósito recursal, além de verificar eventual negativa de
prestação jurisdicional, consiste em definir (i) se o crédito vinculado à
garantia prestada por terceiros se submete aos efeitos da recuperação
judicial da devedora bem como (ii) se, para não sujeição de créditos
garantidos por cessão fiduciária, é necessária a inequívoca
identificação do objeto da garantia.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões deduzidas pelas
partes, não há que se cogitar de negativa de prestação jurisdicional,
ainda que o resultado do julgamento não satisfaça os interesses da
recorrente.
4. O afastamento dos créditos de titulares de posição de proprietário
fiduciário dos efeitos da recuperação judicial da devedora independe
da identificação pessoal do fiduciante ou do fiduciário com o bem
imóvel ofertado em garantia ou com a própria recuperanda.
Precedente específico da Terceira Turma.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp n. 1.938.706/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/9/2021
16/9/2021
Incidentes, portanto, as Súmulas n. 83 e 568 do STJ.
Com relação ao art. 423 do CC/2002, o Tribunal de origem asseverou que
"dada a solução jurídica aplicada no acórdão, totalmente irrelevante a tese
recursal de que a cláusula contratual que constituiu alienação fiduciária
sobre o crédito impugnado deveria ser interpretada em favor da mutuária
/aderente (ora agravante/embargante), por força do art. 423 do Código Civil.
Como visto, entendeu-se no julgamento em questão que o crédito garantido
por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial,
a despeito de a garantia ter sido prestada pela própria empresa recuperanda
ou por terceiro" (e-STJ fl. 170).
Portanto, o conteúdo do referido dispositivo não foi apreciado nas instâncias
de origem, sendo ademais insuficiente para infirmar as conclusões do
acórdão, circunstância que impede o conhecimento da insurgência, por falta
de prequestionamento e deficiência da fundamentação recursal, nos termos
das Súmulas n. 211 do STJ e 284 do STF.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Publique-se e intimem-se.

Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por Emflotur
Empresa Florianópolis de Transportes Coletivos EIRELI, em recuperação judicial,
contra decisão da Vara Regional de Recuperações Judiciais, Falências e Concordatas
da Comarca de Florianópolis que acolheu a impugnação de crédito apresentada pela
Caixa Econômica Federal, excluindo dos efeitos da recuperação judicial o crédito
Documento eletrônico VDA47397232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:55
Código de Controle do Documento: 464dd741-8063-4709-9ba5-452659ce87a7

relativo ao Contrato n. 20.0409.0000088-03, no valor de R$ 521.128,40, sob
o fundamento de sua extraconcursalidade (fls. 137-138).
No mérito, Emflotur defendeu a sujeição do crédito aos efeitos da
recuperação judicial, argumentando que a garantia fiduciária recai sobre propriedade
de terceiro, sócio da empresa, e não sobre bem da recuperanda, o que, segundo a
recorrente, afastaria a aplicação do artigo 49, § 3°, da Lei n. 11.101/2005 (fls. 138).
O julgado proferido pela 4a Câmara de Direito Comercial do Tribunal de
Justiça do Estado de Santa Catarina, rejeitou os embargos de declaração interpostos
por Emflotur, mantendo a decisão de primeira instância. O Tribunal entendeu que pela
impossibilidade de sujeição do crédito impugnado aos efeitos da recuperação judicial,
destacando que "a garantia fiduciária atinente ao crédito objeto da controvérsia recai
sobre imóvel pertencente a terceiro, no caso, a sócio da empresa recuperanda" (e-STJ
fl. 138).
Como visto, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência
desta Corte, no sentido de que os créditos de titular da posição de proprietário
fiduciário de bens imóveis ou móveis estão excluídos dos efeitos da recuperação
judicial, ainda que a fidúcia tenha sido concedida por terceiro. A propósito:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA
ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA.
1. A cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos
de crédito, justamente por possuir natureza jurídica de propriedade fiduciária,
não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3o do art.
49 da Lei n. 11.101/2005.
2. Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos
e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso ( art.
49, § 1o, da Lei 11.101/2005).
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.567.280/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
31/5/2021
4/6/2021

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
CRÉDITOS
GARANTIDOS
POR
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUJEIÇÃO. SÚMULA 83
/STJ.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de
origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões,
obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao
artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.
2. Em face da regra do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, não se submetem
aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação
fiduciária. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA47397232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:55
Código de Controle do Documento: 464dd741-8063-4709-9ba5-452659ce87a7

(AgInt no AREsp n. 1.350.910/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/4/2019
25/4/2019
Inafastáveis as Súmulas n. 83 e 568 do STJ.
Com relação ao art. 423 do CC/2002, o Tribunal do estado concluiu que,
"dada a solução jurídica aplicada no acórdão, totalmente irrelevante a tese recursal de
que a cláusula contratual que constituiu alienação fiduciária sobre o crédito impugnado
deveria ser interpretada em favor da mutuária/aderente (ora agravante/embargante),
por força do art. 423 do Código Civil. Como visto, entendeu-se no julgamento em
questão que o crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da
recuperação judicial, a despeito de a garantia ter sido prestada pela própria empresa
recuperanda ou por terceiro" (fl. 170).
Portanto, o conteúdo do referido dispositivo não foi analisado previamente
pelo Tribunal
, pois prescindível para a resolução da controvérsia. Dessa forma, à
a quo
falta do indispensável prequestionamento, incide a Súmula n. 211 do Superior Tribunal
de Justiça.
Além disso, o mencionado artigo de lei possui comando dissociado das
razões de decidir do aresto impugnado, o que impossibilita a compreensão da
controvérsia, ante a deficiência na fundamentação recursal. Incidente, portanto, a
Súmula n. 284/STF
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47397232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:55
Código de Controle do Documento: 464dd741-8063-4709-9ba5-452659ce87a7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.315.153 / SC
Número Registro: 2023/0051238-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
20146517120218260000
20210000342106
50017233920218240082
50034997420218240082
50285134320218240023
50317906720218240023
50317923720218240023
5031792372021824002350317906720218240023 50433057120218240000 50448172620208240000
50655460420208240023
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMFLOTUR EMPRESA FLORIANOPOLIS DE TRANSPORTES
COLETIVOS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
OUTRO
NOME
: EMFLOTUR EMPRESA FLORIANOPOLIS DE TRANSPORTES
COLETIVOS EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: EMFLOTUR EMPRESA FLORIANOPOLIS DE TRANSPORTES
COLETIVOS EIRELI
ADVOGADOS : JOÃO ADALBERTO MEDEIROS FERNANDES JUNIOR - RS040315
GUILHERME CAPRARA - RS060105
ALEXANDRE MOTTIN VELLINHO DE SOUZA - RS063587
LAURENCE BICA MEDEIROS - RS056691
GIOVANA BETIATTO DE CARVALHO - RS055957
ARTHUR ALVES SILVEIRA - RS080362
SILVIO LUCIANO SANTOS - RS094672
FERNANDO CAMPOS DE CASTRO - RS104450
IURI CARLOS ZANON - RS114236
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : ANDRE LUIS DE SOUSA MIRANDA CARDOSO - SC011822B
Documento eletrônico VDA48172200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 14:15:00
Código de Controle do Documento: 68395cdc-3b5f-4149-919a-71e21e11cb90

ÉDERSON LEITE BRAGA - PI007862
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EMFLOTUR EMPRESA FLORIANOPOLIS DE TRANSPORTES
COLETIVOS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
OUTRO
NOME
: EMFLOTUR EMPRESA FLORIANOPOLIS DE TRANSPORTES
COLETIVOS EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: EMFLOTUR EMPRESA FLORIANOPOLIS DE TRANSPORTES
COLETIVOS EIRELI
ADVOGADOS : JOÃO ADALBERTO MEDEIROS FERNANDES JUNIOR - RS040315
GUILHERME CAPRARA - RS060105
ALEXANDRE MOTTIN VELLINHO DE SOUZA - RS063587
LAURENCE BICA MEDEIROS - RS056691
GIOVANA BETIATTO DE CARVALHO - RS055957
ARTHUR ALVES SILVEIRA - RS080362
SILVIO LUCIANO SANTOS - RS094672
FERNANDO CAMPOS DE CASTRO - RS104450
IURI CARLOS ZANON - RS114236
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : ANDRE LUIS DE SOUSA MIRANDA CARDOSO - SC011822B
ÉDERSON LEITE BRAGA - PI007862
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/06/2025
11/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48172200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 14:15:00
Código de Controle do Documento: 68395cdc-3b5f-4149-919a-71e21e11cb90